Tribunal: STF
Processo: TPA 35
Classe: TPA
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO CAUTELAR CONTRA PRESIDENTE DE COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. QUEBRA DE SIGILOS BANCÁRIO, FISCAL E TELEMÁTICO DE EMPRESA JORNALÍSTICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AÇÃO NÃO CONHECIDA. 
Relatório
    1. “Ação cautelar mandamental”, com requerimento de “tutela de urgência”, ajuizada em 23.8.2021 por “J. P. Tolentino Filho Eireli, com nome fantasia “Jornal da Cidade Online”, pessoa jurídica de direito privado, “em face do PRESIDENTE DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – CPI DA PANDEMIA, Excelentíssimo Senhor Senador Omar Aziz” (fl. 1, e-doc. 1).
    O requerente afirma ser “parte legítima para propor a presente ação cautelar, uma vez que a presente medida tem por finalidade obstar e cassar atos que estão sendo convalidados, praticados e executados pelo Requerido, os quais atingem de forma direta o Requerente” (fl. 1, e-doc. 1).
    Assevera que a empresa “tem, atualmente, como uma de suas principais atividades, a geração e distribuição de conteúdo de natureza jornalística e outros serviços de informação, veiculados através da internet, dentre os quais um sitio próprio na internet (https://www.jornaldaciadeonline.com.br), e os canais de mídia social YouTUBE, Facebook, Twitter e Instagram, dentre outros, nos quais mantém um jornal eletrônico que denominou “Jornal da Cidade Online” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Noticia a instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito instalada “com a finalidade de apurar e/ou investigar supostas ações e/ou omissões do Governo Federal no enfrentamento à pandemia ocasionada pela COVID-19” (fl. 2, e-doc. 1).
    Afirma que “os membros da CPI confessam expressamente que as medidas de quebra de sigilo bancário, fiscal, telemático e telefônico estão vinculadas ao exercício da atividade profissional do Jornalista José Pinheiro Tolentino Filho enquanto pessoa vinculada (sócio e editor) do Requerente” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Ressalta que a empresa jornalística não teria “qualquer relação com os fatos que deram ensejo à abertura da malfadada CPI DA COVID, que tem por escopo – pelo menos no que se revela de sua constituição - investigar supostas ações e/ou omissões do Governo Federal no enfrentamento à pandemia ocasionada pela COVID-19” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Informa ter havido “o deferimento da quebra de sigilo bancário do jornalista José Pinheiro Tolentino Filho na reunião da CPI DA COVID que se realizou no dia 03/08/2021, e posteriormente, no dia 19/08/2021, estendida [ao requerente] por meio dos Requerimentos anexos para alcançar o sigilo telemático e telefônico e de movimentações do COAF, conforme noticiado em diversos veículos de comunicação” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Argumenta que a decisão em que determinadas as quebras de sigilo seria ilegal pois: a) não haveria “definição do escopo e abrangência da quebra dos sigilos”; b) “a medida é ampla e genérica, atingindo todos os dados sigilosos e não somente os que tenham pertinência temática e temporal com os fatos objeto da investigação”; c) “a devassa não se limita ao tempo de duração da “PANDEMIA”, abrangendo dados sigilosos desde o início do exercício de 2018 sem qualquer fundamentação razoável, quando no máximo deveria ter se limitado a data de decretação de Calamidade Pública em vista da Pandemia de Covid -19, o que se deu no dia 20/03/2020”; d) “não há qualquer esclarecimento na decisão a respeito da necessidade e utilidade da medida”; e) “não aponta qualquer fundamento, depoimento ou documentos que a sustentem”; f) “não houve prévia intimação para que prestasse qualquer informação à “CPI DA PANDEMIA”, inexistindo motivo razoável para seu deferimento” (fls. 5-6, e-doc. 1). 
    Observa que “a quebra do sigilo direcionada ao Jornalista José Tolentino Filho atingirá os dados sigilosos do Requerente, que se constitui de uma pessoa jurídica, regulamentada nos termos da lei”, o que se afiguraria como “uma modalidade de desconsideração da personalidade jurídica, já que, a quebra dos sigilos atingirá o Requerente” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Argumenta haver, na espécie, afronta “aos Princípios Constitucionais Implícitos da Razoabilidade, Proporcionalidade e do Devido Processo Legal (Artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal)” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Salienta que “a suspensão pretendida encontra guarida em recente precedente desta Corte, de lavra do Ministro Nunes Marques, MS 38.101. Não se trata se de aviltar o instituto do juiz natural, mas tão somente de garantir que seja dispensado tratamento igualitário em matéria sensível e que diz respeito aos direitos fundamentais do postulante” (fl. 9, e-doc. 1). 
    Ressalta que “o perigo de dano, por sua vez, consiste no fato de que a CPI, ao que se sabe, já deu início as expedições de ofício para quebra do sigilo bancário do Jornalista José Pinheiro Tolentino Filho, ou seja, está na iminência de cumprimento e revelação de seus dados sigilosos” (fl. 9, e-doc. 1).
    Estes os requerimentos:
    “a. Receba e conheça a presente Ação Cautelar, determinando o
    processamento deste nos termos legais;
    b. Conceda Tutela de Urgência para o fim de suspender imediatamente a determinação de quebra dos sigilos bancário, fiscal, telemático, telefônico e COAF, direcionada ao Jornalista José Pinheiro Tolentino Filho uma vez que que tal quebra viola o direito do Requerente enquanto veículo de imprensa (havendo confissão expressa do Requerido de que a quebra em questão está vinculada as atividades do Requerente);
    b.1. Ou na hipótese de tais informações já terem sido compartilhadas com os integrantes da CPI, que sejam elas lacradas sem que ninguém possa acessá-las, nem mesmo seus próprios membros, e ao final do procedimento sejam comprovadamente destruídas
    (...)
    f) Requer a concessão do prazo de 05 (cinco) dias para juntada da procuração;” (fl. 11, e-doc. 1)
    Pede seja “julgada procedente a presente cautelar, confirmando-se a tutela deferida” (fl. 12, e-doc. 1).
    2. A presente ação cautelar, autuada como tutela provisória antecedente, veio-me distribuída por prevenção nos termos do caput do art. 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 6), por vinculação ao Mandado de Segurança n. 38.144, de minha relatoria.
    Anote-se que aquele mandado de segurança teve homologado o pedido de desistência formulado pelo impetrante, José Pinheiro Tolentino Filho, sócio da requerente.
    Examinados os elementos constantes do processo, DECIDO.
    4. A presente ação cautelar não admite conhecimento por manifesta incompetência deste Supremo Tribunal para a causa antecedente e principal.
    5. O requerente ajuíza “ação cautelar mandamental” com requerimento de tutela provisória de urgência, formulado nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil (fl. 8, e-doc. 1). Alega ato ilícito que atribui a Senador da República, presidente de Comissão Parlamentar de Inquérito.
    Nos termos do inc. I do art. 102 da Constituição da República, compete a este Supremo Tribunal Federal, processar e julgar, originariamente, em matéria constitucional:
    “d) (...) o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;
    e) o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território;
    f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta;
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    m) a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais;
    n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados;
    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal;
    p) o pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade;
    q) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal;
    r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público;”
    No rol dos casos submetidos pela Constituição da República à competência originária deste Supremo Tribunal não se inclui a atribuição de processar e julgar, originariamente, ação cautelar contra ato de Senador da República ou de órgão das Casas congressuais. 
    A matéria não admite discussão mínima por se cuidar de norma de competência constitucional expressa, incabível, portanto, interpretação extensiva.
    Nesse sentido, por exemplo:
    “Esta Suprema Corte detém, ex vi do art. 102, inciso I, alínea “d” da Constituição da República, competência originária para a apreciação de mandado de segurança contra ato do Tribunal de Contas da União.
    Contudo, não há dispositivo constitucional que assegure a aludida competência originária em relação às ações cautelares ajuizadas em face do aludido órgão. Incumbe destacar, inclusive, que a competência para o julgamento de ações movidas em face da União, pessoa jurídica que responde pelos atos praticados pelo TCU, é da Justiça Federal de primeiro grau, nos termos do que previsto no art. 109, inciso I, da Magna Carta.
    Considerando que a ação cautelar deve seguir o foro da ação principal, não é do STF a competência originária para o julgamento deste feito” (AC 2834, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 16.5.2014).
    Na espécie, mesmo que se pudesse cogitar de eventual cabimento de mandado de segurança contra a autoridade requerida, não se haveria alvitrar de medida cautelar preparatória, neste Supremo Tribunal, também por ausência de interesse de agir, assim entendido a medida como requisito prévio necessário e adequado à prestação jurisdicional pretendida. 
    Mandado de segurança é ação constitucional autônoma. Seus pressupostos são definidos no inc. LXIX do art. 5º da Constituição da República. Seu processamento é regido pela Lei n. 12.016/09, na qual prevista a possibilidade de deferimento liminar de medida acauteladora, com requisitos próprios (inc. III do art. 7º). Nessa linha, por exemplo, decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli:
    “Busca o autor a suspensão da “hasta pública nos autos originais, que tem seu trâmite pela R. Segunda Vara Cível da Comarca de São Caetano do Sul, S.P., até que os Recursos Ordinários oriundos dos mandados de segurança sejam julgados.”
    Pleiteia, portanto, perante este Supremo Tribunal Federal, a concessão de provimento cautelar que atinge demanda distinta das que se encontram em curso nesta Corte constitucional.
    Os feitos que têm trâmite nesta Corte são os recursos ordinários em mandados de segurança, ações autônomas, que não se confundem, portanto, com a ação de execução para a qual se requer a medida cautelar, ainda que o atos apontados como coatores nos mandamus tenham sido prolatados naquele feito executivo. 
    Desse modo, e tendo em conta a regra de acessoriedade que reveste a medida cautelar, a ação que pleiteia a suspensão do leilão do imóvel dos autores (processo cautelar) deve ser proposta perante a instância judicial em que o feito executivo tramita, e não nesta Corte Suprema, onde tem curso apenas recursos ordinários em mandado de segurança. 
    Verifica-se, portanto, a inviabilidade da própria tramitação da ação cautelar perante esta Corte, uma vez que a instauração da jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal pressupõe a jurisdição da Corte para apreciação do feito principal, para o qual se requer a medida. 
    Nesse sentido, é farta a jurisprudência desta Corte. Vide julgado representativo: ‘Agravo regimental em ação cautelar. 2. Incompetência do Supremo Tribunal Federal para julgar a ação principal. 3. Incompetência da Corte para apreciar a ação cautelar incidental. 4. Agravo regimental a que se nega provimento’(AC 3194/AM -AgR, Relator o Min. Gilmar Mendes, Dje de 11/4/2013). Por todo o exposto, não conheço desta cautelar.” (AC n. 3662 ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 17.11.2014 – grifos nossos).
    É de saber primário que a ação cautelar é de natureza instrumental e precária pela qual se busca eficácia de decisão futura a ser proferida em processo de conhecimento. 
    Anote-se que o mesmo advogado subscritor da inicial impetrou, em 12.8.2021, o Mandado de Segurança n. 38.144, em favor de José Pinheiro Tolentino Filho, sócio da empresa jornalística requerente e em função do qual se operou a distribuição por prevenção deste feito. 
    Indeferida a liminar, o impetrante desistiu daquela ação mandamental, em 21.8.2021.
    Na esteira dos precedentes mencionados e à luz da legislação de regência, inexiste competência originária deste Supremo Tribunal para a presente ação cautelar.
    6. Pelo exposto, não conheço da ação cautelar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de agosto de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora